Tribunal: STF
Processo: HC 131007
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV). Alegação de que a condenação se deu em desconformidade com as provas carreadas nos autos da ação penal. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância não admitida. A análise do tema contido na impetração demanda o reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Regimental não provido.



    1. As teses trazidas submetidas pelo agravante à apreciação da Corte não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, sua análise, de forma originária, pelo Supremo Tribunal, configuraria verdadeira supressão de instância, a qual não se admite. 



    2. A análise da tese da ocorrência de homicídio privilegiado ou de que o agravante teria agido em legítima defesa demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático probatório do caderno processual, o qual não se admite em sede de habeas corpus, na linha de precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.